Tribunal: TJMT
Processo: 1001486-55.2022.8.11.0032
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001486-55.2022.8.11.0032
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), BRUNO GARCIA BARCELOS - CPF: 079.618.311-26 (EMBARGANTE), MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS STERING - CPF: 027.589.021-09 (ADVOGADO), JORGE ANTONIO GONCALVES JUNIOR - CPF: 020.258.421-63 (ADVOGADO), HAMILTON QUEIROS FAGUNDES - CPF: 879.022.141-91 (EMBARGANTE), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), LIDIANA INACIO DE OLIVEIRA - CPF: 867.775.801-15 (EMBARGANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), SILVONEI GONZAGA DE CASTRO - CPF: 842.630.911-91 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), GILMAR DA SILVA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), GESIEL DA SILVA E SOUZA - CPF: 715.022.971-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EVA MARIA DE SALES SILVA - CPF: 429.829.281-91 (ASSISTENTE), JULIO VALDECI GONCALVES - CPF: 981.060.901-91 (ASSISTENTE), LIGIA ANDREIA MELO DO NASCIMENTO - CPF: 766.004.085-53 (ASSISTENTE), DANIELLE ALMADA - CPF: 012.274.071-81 (ASSISTENTE), THAYS LORRAINE DA SILVA JESUS - CPF: 061.854.691-03 (ASSISTENTE), WILLIAN GRANELLA OENNING - CPF: 018.669.611-60 (ASSISTENTE), MARCELO FERNANDO DA SILVA - CPF: 006.759.931-13 (ASSISTENTE), BRUNO GARCIA BARCELOS - CPF: 079.618.311-26 (TERCEIRO INTERESSADO), LIDIANA INACIO DE OLIVEIRA - CPF: 867.775.801-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVONEI GONZAGA DE CASTRO - CPF: 842.630.911-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. INSURGÊNCIA CONTRA A CONDENAÇÃO E O AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO APRESENTADA NA APELAÇÃO. VÍDEOS JUNTADOS APÓS O FLAGRANTE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM O AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I – CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente da apelação e, na parte conhecida, negou provimento ao recurso da defesa, mantendo a condenação do embargante por tráfico de drogas e afastando a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não considerar a suposta produção extemporânea de vídeo utilizado na condenação e ao afastar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. As alegações relativas à extemporaneidade do vídeo anexado não foi suscitada oportunamente na apelação, configurando inovação recursal. Os embargos de declaração não são meio hábil para veiculação de matérias novas.

4.
O acórdão recorrido analisou de forma adequada a autoria e a materialidade do delito, com fundamento em elementos probatórios consistentes, notadamente o monitoramento do deslocamento dos veículos, os depoimentos prestados pelos policiais e a apreensão de entorpecentes no interior do veículo conduzido pelo embargante.

5.

O afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado foi devidamente fundamentado com base em elementos concretos que indicam a atuação do agente a serviço de organização criminosa, como o transporte de droga em compartimento oculto, o alto valor do entorpecente, embalagens padronizadas, indicando a participação de terceiros na linha de produção do tráfico e posição de “batedor”.

6. A fundamentação está em consonância com a jurisprudência do STJ, sendo incabível a pretensão de rediscutir o mérito por meio de embargos de declaração.

IV – DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos rejeitados

Tese de julgamento
:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco ao exame de questões não suscitadas oportunamente no recurso principal.

2. A alegação de omissão ou contradição não prospera quando a decisão enfrentou adequadamente as teses apresentadas, fundamentando-se em elementos concretos dos autos.

3. O afastamento da minorante do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas é legítimo quando demonstrado que o agente atuava a serviço de organização criminosa.

__________

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 619;

Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o; RITJMT, art. 127, § 5o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp n. 1.996.632/MS, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 24/4/2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração em Apelação Criminal opostos por
HAMILTON QUEIROS FAGUNDES
(réu) em face do acórdão (ID. 279401852 - Pág. 1), que
Conheceu parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negou provimento
ao recurso de apelação interposto pela defesa, para absolvê-lo do crime previsto no

artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 dias-multa.

Em seu recurso, o embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão ao deixar de reconhecer a absolvição por insuficiência de provas, argumentando que a decisão colegiada deixou de enfrentar matéria fática relevante, uma vez que sequer mencionou a alegação defensiva no sentido de que o vídeo apresentado —
o qual deu sustentação à condenação ao demonstrar a localização de entorpecentes no interior do veículo Hilux
— teria sido produzido posteriormente ao flagrante.

Aduz, ainda, que a decisão carece de fundamentação específica quanto ao pleito de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, destacando que o embargante é primário, possui bons antecedentes e não integra organização criminosa, o que configura omissão relevante, apta a comprometer o exercício pleno do direito de interposição do recurso especial pretendido.

Diante disso, requer o provimento do recurso, a fim de que se manifeste expressamente sobre as matérias ora suscitadas, afastando-se, assim, a alegada omissão e contradição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo estabelecido pela legislação vigente, razão pela qual, sendo tempestivos, são conhecidos, interrompendo os demais prazos processuais, conforme disposto no art. 127, § 5o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer, complementar ou aperfeiçoar as decisões judiciais, observados os pressupostos estabelecidos no art. 619 do Código de Processo Penal.

São cabíveis os embargos, portanto, quando o julgado apresentar ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão sobre ponto relevante ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material.

É certo que os embargos de declaração podem, em casos excepcionais, ter efeitos infringentes. Contudo, eventual modificação do julgado está condicionada ao acolhimento dos embargos, somente ocorrendo nas hipóteses em que a decisão, ao sanar um dos vícios apontados no art. 619 do CPP, for incompatível com o julgamento anterior, impondo a sua alteração.

No caso dos autos, o embargante, em síntese, alega a existência de omissão e contradição quanto:

i) Ausência de provas:
“Pois os vídeos produzidos que deram “sustentação” a condenação, dão azo claro que foram produzidos na forma de incriminar o APELANTE ora EMBARGANTE, pois que produzidos em momento posterior ao flagrante, de maneira que as “provas” principalmente a telemática, “destoa de dia local, e data” principalmente do “horário e momento do dia” que foram produzidos, E INUSITADAMENTE tais vídeos (de ter encontrado drogas na HILUX) depois somente anexados nos autos após a propositura pela DEFESA da ação de produção de provas.,”

Conforme se depreende das razões recursais da apelação criminal (ID. 205579521 – Pág. 2/9), a
s alegações relativas à extemporaneidade do vídeo
que demonstra a localização de entorpecentes no interior do veículo Hilux (ID. 105060464)
não foi objeto do recurso interposto.

Assim, não é legítimo o uso dos embargos de declaração com o fim exclusivo de reverter julgamento anterior, com a inovação de teses que não foram apresentadas nas razões de apelação.

Portanto, o manejo de embargos de declaração não autoriza a apreciação de argumentos novos, os quais não foram suscitados no momento adequado, por meio do recurso próprio. É dizer que não cabe inovação recursal em sede de embargos de declaração, que estão restritos às hipóteses do art. 619 do Código de Processo Penal, ainda que para fins de prequestionamento.

Por outro lado, malgrado as alegações do embargante, o voto condutor do acórdão concluiu que a materialidade e a autoria delitivas referentes ao crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas, sendo aptas a fundamentar a condenação, não subsistindo, portanto, dúvidas a serem dirimidas em favor do embargante.

o que se extrai do seguinte trecho:

“À luz destes elementos, passo a análise do pleito defensivo.

A versão apresentada, todavia, não encontra respaldo no acervo probatório
.

Como bem consignado pelo Magistrado singular, verifica-se no Relatório de Investigação n.o 2022.13.75709 que o histórico de passagens dos veículos de placas PZX6A61 e MKM5A78 (ID. 205579203 - Pág. 1)
demonstra de forma clara que ambos transitaram juntos por mais de duas horas, mantendo distância mínima entre si, com registros de passagem separados por meros segundos, evidenciando a atuação coordenada entre os envolvidos.

Ademais, conforme os relatos das testemunhas policiais, ambas as caminhonetes foram conduzidas ao Batalhão da Polícia Militar, onde se constatou a presença de grande quantidade de entorpecentes em seus interiores. No veículo FORD/Ranger, conduzido pelo corréu Bruno, foram apreendidos 29 tabletes de cocaína, totalizando 29,690 kg, enquanto no TOYOTA/Hilux, conduzido pelo apelante Hamilton, foram encontrados 30 tabletes, pesando 14,925 kg. Esses elementos reforçam a materialidade delitiva e evidenciam a vinculação do apelante à empreitada criminosa.

Assim, inexistem elementos nos autos que comprometam a credibilidade dos documentos públicos lavrados pelos agentes responsáveis pela prisão em flagrante, os quais atestam a prática do tráfico de drogas pelo apelante.

Tampouco foi aventado qualquer tipo de interesse dos policiais de injustamente incriminar os acusados ou de acrescentar aos relatos fatos não condizentes com a realidade.

Dessa forma, não há que se falar em ausência de tipicidade formal, uma vez que esta consiste na correspondência exata entre a conduta praticada pelo agente e a descrição do tipo penal prevista na lei. No caso em exame, a conduta do apelante se amolda perfeitamente aos verbos
“guardar” e "transportar",
previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/06, pois foi flagrado conduzindo a caminhonete Hilux, na qual eram transportados 30 (trinta) tabletes de cocaína, totalizando 14,925 kg (quatorze quilos e novecentos e vinte e cinco gramas). Assim, não há como prosperar a tese defensiva.”

Acrescento, ainda, que a testemunha Willian Granella Oenning (Cabo PM Oenning), embora não tenha prestado depoimento em juízo, declarou perante a autoridade policial que o embargante acompanhou as buscas realizadas na caminhonete Hilux, bem como que
todos os presentes tinham visibilidade para acompanhar a referida diligência.

“(...)Diante disso, iniciamos as buscas
Na caminhonete HILUX, sendo acompanhado as buscas pelo suspeito Hamilton
. Em determinado momento foi localizado atrás do banco do motorista do passageiro, mas de uma quantidade de pasta base aproximadamente 10 kg. Diante disso, foi dado voz de prisão ao suspeito; Que já tinha um conhecimento que o senhor Silvonei é da região Barra do Bugres e é envolvido com o tráfico de drogas; Que inclusive a primeira esposa dele está presa, reclusa pelo crime de tráfico Internacional de drogas, a prisão dela pela equipe de GEFRON; Que o senhor Hamilton também tem passagem pelo crime de tráfico de drogas, mas ele é atua de mais na Fronteira, o vínculo dele, é mais região de Porto Esperidião; Que diante disso os Suspeitos foram encaminhados para delegacia de Rosário Oeste;
Que perguntado se no momento das buscas todos os suspeitos tinham como acompanhar as buscas nos veículos, este respondeu que todos estavam bem próximos todos.

Os Suspeitos tinha visibilidade e tinham como acompanhar as buscas
; Que a busca foi realizado no pátio da companhia. E os Suspeitos estavam posicionados é na região da área, Externa; Que os condutores estavam bem próximos aos veículos, os outros suspeitos é o Silvonei e a Lidiana estarem a um pouco afastado, mas com total visibilidade com Tudo que estava acontecendo” ID. 205579253 - Pág. 3.

Consoante consignado pelo Magistrado singular, na sentença, os dados de monitoramento do deslocamento dos veículos (Ford Ranger e Toyota Hilux) demonstram a atuação coordenada do embargante e o corréu para o transporte da substância entorpecente.

“O réu Bruno admitiu sua autoria e descreveu com detalhes o iter criminis. Embora negue conhecer previamente o acusado Hamilton e não
ter se atentado acerca da sincronização de ritmo e destino de ambos, o histórico de passagens dos veículos de placas PZX6A61 E MKM5A78 (id. 102934445 ; 102934448 ; 102934449;
102934450
, indica com clareza que transitaram por mais de 2 horas com distância mínima em constatações que registram intervalo de segundos entre os dois veículos,
o que reforça que Bruno realizava o transporte dos entorpecentes (ainda que sem o seu conhecimento), mediante auxílio de Hamilton, que atuava como "batedor" da empreitada criminosa.”

Além do mais, todos os policiais ouvidos, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, afirmaram que ambos os automóveis foram encaminhados à unidade policial, onde se iniciou a vistoria,
sendo localizados entorpecentes tanto na Ford Ranger quanto na Toyota Hilux,
de modo que, não obstante as alegações do embargante, restou demonstrada a vinculação do apelante à empreitada criminosa.

Ademais, é certo que o julgador não precisa pontuar todos os argumentos alegados, bastando apreciar as questões suficientes para decisão, justificando seu convencimento.

Assim, restam afastadas, por conseguinte, as apontadas omissões com relação à inaplicabilidade do princípio do
in dubio pro reo.

Em relação à alegação de contradição pela inaplicabilidade da figura privilegiada, deve-se pontuar que
foram indicados elementos concretos adicionais para o afastamento da causa de diminuição
, destacando o transporte da droga em compartimento oculto, o alto valor da carga de entorpecentes em embalagens padronizadas, indicando a participação de outras pessoas na linha de produção do tráfico, além da posição de "batedor", o que demonstra que atuava a serviço de organização criminosa.

A propósito, consta do acórdão:

“Na terceira etapa da dosimetria, o Magistrado de origem fundamentou concretamente o afastamento da minorante, com base na expressiva quantidade de cocaína apreendida e nas circunstâncias peculiares do caso. Destacou-se o modus operandi da empreitada criminosa, evidenciado pelo transporte da droga em compartimento oculto, de forma sofisticada e profissional, com a participação de terceiros na linha de produção do tráfico, além da atuação de um "batedor", responsável por garantir a segurança da carga ilícita. Esses elementos demonstram um nível de organização e profissionalismo característico do tráfico estruturado, afastando, assim, a aplicação do benefício previsto no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06.”

O acordão não destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de justiça,
in verbis
:

“2. Tendo sido indicados elementos concretos adicionais para justificar o afastamento da minorante, evidenciados
na grande quantidade de droga transportada entre Estados da Federação (11.615 kg de maconha), em veículo preparado, por vias vicinais, com o auxílio de batedores, circunstâncias admitidas pelo réu em seu depoimento
, verifica-se que o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte Superior, motivo pelo qual tem incidência, no caso, o enunciado da súmula n. 83/STJ. 3. Agravo regimental provido para negar provimento ao recurso especial.

(AgRg no REsp n. 1.996.632/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023)”.

Assim, não se trata, pois, de vícios sanáveis, mas de verdadeira rediscussão da matéria, ante o inconformismo do Embargante com o decisum propriamente dito, o que não é cabível, repita-se, em embargos de declaração (STJ - CORTE ESPECIAL - EDcl nos EDcl no AgRg no ARE no RE no AgRg no AREsp 416403/RR, Ministra LAURITA VAZ, Data do Julgamento: 19/11/2014, Data da Publicação/Fonte: DJe 11/12/2014).

Dessa forma, inexistindo qualquer omissão a ser sanada, fica nítido que o pleito vertido nos presentes aclaratórios objetivam exclusivamente rediscutir o mérito do recurso da apelação, o que é inviável neste momento processual.

Logo, se ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, estes Embargos de Declaração devem ser rejeitados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025